Tribunal: CARF
Processo: 37213.000557/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
37213.000557/2007-30
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.462 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
MARIA JOSÉ CARVALHO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Não deve ser deferido pedido de restituição/compensação de contribuições
sociais pagas quando não resta comprovada a ocorrência de pagamento
indevido ou a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-28.132 da 15a Turma da DRJ1
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 38 e segs).
“Trata o presente de pedido de restituição, protocolado em 29.06.2007, de
contribuições supostamente recolhidas indevidamente pelo contribuinte acima
identificado, em 04.06.2007, relativamente à competência 04.2007, quando alega ter
efetuado recolhimentos de contribuições previdenciárias devidas, na qualidade de
contribuinte individual (trabalhadora autônoma), sem ter exercido qualquer atividade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37213.000557/2007-30
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.462 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 37213.000557/2007-30

profissional remunerada após a concessão de sua aposentadoria por idade, que foi
concedida com data retroativa a 30.03.2007.
2.1. Analisando o pedido, a DERAT/RJO indeferiu-o conforme o Decisão anexa
(fl.l7), sob a justificativa de que caberia à segurada suspender ou cancelar a inscrição
como contribuinte individual, após o requerimento do beneficio de aposentadoria, uma
vez que não procedendo desta forma, presume-se o exercicio de atividade remunerada,
mesmo após a concessão da aposentadoria.
2.2. Intimado do indeferimento, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade (fl.26) alegando, que efetuou 0 pagamento da contribuição referente à
competência 04.2007 por exigência do servidor público que a atendeu, sob pena de
indeferimento do pedido do beneficio da aposentadoria por idade. Alega que, após ter
realizado o pagamento, teve a sua aposentadoria deferida em 04.06.2007, com data
retroativa ao requerimento em 30.03.2007, o que toma indevido o pagamento da
contribuição de 04.2007.”

Após análise, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Do
voto do acórdão recorrido (fl. 40-41):
“Do direito à restituição da contribuição previdenciária
4. O contribuinte na manifestação de inconformidade pugna pela revisão do
despacho decisório, que indeferiu integralmente seu pedido de restituição, alegando
em síntese que por ter sido sua aposentadoria concedida retroativamente a 30.03.2007,
não era obrigado a recolher como segurado contribuinte individual a partir daquela
competência.
5. Entretanto, por força do art.89 da lei 8.212/91, a condição para que seja
efetuada a restituição é a configuração do pagamento ou recolhimento indevido.
6. E no caso concreto, o contribuinte se enquadra na qualidade de segurado
contribuinte individual, nos termos do art. 12, V da Lei n° 8.212/91, como comprovam
as telas de consulta do sistema CNIS anexas (fls.5/11).
7. Logo, para ter direito à restituição, cabe ao interessado a prova de que a partir
da competência 04.2007, inclusive, deixou de exercer atividade remunerada na
qualidade de segurado contribuinte individual. Se de fato o contribuinte ficou um
período sem exercer atividade profissional remunerada, não deveria ter recolhido
como contribuinte individual para garantir seu direito à aposentadoria.
8. Isso porque, ao recolher contribuições como contribuinte individual,
implicitamente está informando à Previdência Social que está exercendo atividade
profissional remunerada sem vínculo de emprego, dai seu enquadramento como
contribuinte individual, sendo irrelevante, ainda, que tenha se aposentado, pois mesmo
na condição de aposentado, exercendo atividade remunerada, é obrigatório o
pagamento das contribuições incidentes sobre as remunerações desta atividade
remunerada (art. 12, parágrafo 4° da lei 8.212/91).
9. E se está contribuindo como segurado obrigatório, ao alegar que efetuou
recolhimentos indevidos, pois na verdade, durante certo período, não exerceu
atividade profissional remunerada, deve comprovar essa alegação, por se tratar de fato
constitutivo.
10. Consultando-se os autos não se encontra em lugar algum qualquer indício de
prova das alegações do contribuinte, de modo que não há como se declarar aquelas
contribuições recolhidas como indevidas. E se não se tratam de contribuições
recolhidas indevidamente, não cabe a restituição pleiteada.”
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.462 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 37213.000557/2007-30

'

A turma julgadora da DRJ decidiu então pela improcedência da manifestação de
inconformidade para manter o indeferimento do requerimento de restituição da retenção.
Cientificada, a contribuinte apresenta Recurso Voluntário no qual repisa suas
razões já anteriormente trazidas.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa quanto à sua pretensão de ter seu requerimento
atendido.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 12-28.132 recorrido,
conforme transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Em apertada síntese do já relatado, a contribuinte teve sua aposentadoria por idade
concedida com efeitos a partir de 30/03/2007. Como pagara na condição de contribuinte
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.462 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 37213.000557/2007-30

individual a contribuição previdenciária relativa ao mês de abril/2007, entende a recorrente fazer
jus ao ressarcimento desse valor, uma vez que o citado pagamento teria sido desnecessário para a
obtenção do benefício.
Ora, a obtenção da aposentadoria, como já bem esclarecido no voto do acórdão da
turma julgadora de piso, não afasta o fato gerador da contribuição. Estando a interessada na
condição de contribuinte individual e não comprovada a ocorrência de pagamento indevido ou a
maior, mesmo aposentada, não cabe a restituição de valor pago de contribuição previdenciária,
pagamento esse que pressupõe o exercício de atividade remunerada.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

t
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital